Tribunal: TJES
Processo: 5036896-17.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036896-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5036896-17.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
FATIMA DE SOUZA SILVA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO ANULADAS JUDICIALMENTE. ALEGADA RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR PERDA DE VEÍCULO, CUSTOS DE PÁTIO, CURSO DE RECICLAGEM, HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA AUTORA (ART. 373, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por FATIMA DE SOUZA SILVA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES.

Em síntese, a parte autora narrou uma série de eventos que tiveram origem na imposição de mais de 39 multas de trânsito indevidas pelo DER-ES, relativas ao veículo HONDA CIVIC LX, placa MTM9393, aplicadas entre 2007 e 2012. Alegou que as notificações dessas infrações não foram enviadas para o seu endereço correto, o que cerceou seu direito à defesa administrativa. Diante da ilegalidade, aduziu que ajuizou a Ação Ordinária nº 0002259-77.2012.8.08.0024, onde obteve o reconhecimento judicial da culpa dos requeridos e a anulação de todas as multas, com trânsito em julgado em 21/11/2017. Afirmou que o veículo foi apreendido em 08/04/2013 por falta de licenciamento e demais multas. Ocorre que, à época, não havia como efetuar o pagamento do licenciamento sem pagar conjuntamente as multas anuladas (que totalizavam mais de R$ 14.000,00), configurando um impedimento administrativo intransponível causado pela conduta dos requeridos. Alegou que tentou, inclusive, obter tutela antecipada na ação anulatória para liberar o veículo pagando apenas o licenciamento e evitar o leilão, mas o pedido foi indeferido, culminando na venda extrajudicial do bem. Além da perda do veículo, sustentou que, em consultas realizadas em setembro/outubro de 2022, as penalidades anuladas ainda constavam no sistema do DETRAN/ES, demonstrando a persistência da ilegalidade e da omissão administrativa. Por fim, pugnou pela condenação dos requeridos a indenização pelos danos materiais e morais enfrentados.

Em sua defesa, os requeridos sustentaram, preliminarmente, a incompetência do juízo comum, a prescrição da pretensão autoral e a coisa julgada. No mérito, alegaram que não há nexo de causalidade entre sua conduta e os danos pleiteados, notadamente a perda do veículo. Afirmaram que a apreensão do veículo em 2013 ocorreu por falta de licenciamento do ano de 2013, e não em razão das multas que foram anuladas posteriormente. Sustentaram que o licenciamento é uma obrigação anual do proprietário e que sua ausência, por si só, justifica a retenção do veículo, conforme o art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Alegaram que o leilão do veículo foi motivado pela falta de interesse da requerente em resgatá-lo do pátio, arcando com os débitos de licenciamento, guincho e diárias de depósito, e que a requerente não comprovou ter solicitado a baixa dos débitos após o trânsito em julgado (em 2017) ou que tentou resgatar o bem pagando os débitos legítimos. Rebateram o pedido de indenização pelo valor do veículo, alegando que o dano é decorrente da inércia e desídia da própria requerente em não regularizar a situação do licenciamento ou em não resgatar o bem a tempo, mesmo após a anulação das multas. Argumentaram que os custos com custas processuais, honorários advocatícios e curso de reciclagem não são passíveis de indenização por danos materiais, pois decorrem do exercício regular do direito de ação e de penalidades administrativas legítimas (a perda da CNH). Defenderam a inexistência de danos morais passíveis de indenização. Argumentaram que os aborrecimentos e transtornos experimentados pela requerente não ultrapassaram o mero dissabor, sendo inerentes à vida em sociedade e à morosidade administrativa/judicial. Subsidiariamente, caso haja condenação, pleitearam a redução drástica do
quantum
indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito da requerente. Por fim, pugnaram pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto:

1 -
ACOLHO
a preliminar de coisa julgada quanto ao pedido de indenização das custas judiciais do processo 0002259-77.2012.8.08.0024, para JULGAR EXTINTO o pedido, sem resolução do mérito;

2 –
ACOLHO
a prejudicial de mérito para
PRONUNCIAR
a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 20.11.2017;

3 –
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceituam os artigos 485, IV e 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17155825, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando

que as custas configuram dano material (dano emergente), sendo o pedido de ressarcimento um novo pedido indenizatório que não foi objeto de mérito no processo anterior, e que a omissão na sentença pretérita não gera coisa julgada material. Sustenta a aplicação do Princípio da
Actio Nata
, argumentando que a lesão e sua extensão completa (incluindo a perda definitiva do veículo e a dívida remanescente) consolidaram-se ou se manifestaram em sua plenitude em momento posterior ao marco prescricional fixado. Alega que a permanência dos registros indevidos de multas e a nova dívida de pátio (R$ 11.422,26) foram descobertas em setembro/outubro de 2022 e configuram dano de natureza continuada decorrente da inércia e falha da Administração em cumprir a decisão anulatória. Contrapõe a tese de "inércia" e "legalidade" da apreensão e leilão, argumentando que a falta de licenciamento que levou à apreensão do veículo em 08/04/2013 não foi por desídia, mas sim por um impedimento administrativo intransponível criado pelos recorridos, que vinculavam o pagamento do licenciamento aos débitos das multas indevidas (que totalizavam mais de R$ 14.000,00 e foram posteriormente anuladas judicialmente). Alega que demonstrou não ter sido inerte ao peticionar na ação anulatória em 2013, solicitando tutela antecipada para pagar apenas o licenciamento e evitar o leilão e o acúmulo de diárias, pedido que foi indeferido. Afirma que o leilão foi o desfecho previsível de uma cadeia causal iniciada pela conduta ilegal (multas indevidas e falha na notificação) e mantida pelos obstáculos administrativos e a negativa de solução judicial, e não uma mera consequência da inércia. Aduz que a conduta da Administração (imposição de multas indevidas, falha na notificação e inércia em cumprir a anulação) configura falha na prestação do serviço público (
faute du service
), reforçando o dever de indenizar e violando o princípio do
venire contra factum proprium
. Requer a procedência dos pedidos de indenização pelo valor integral do veículo (R$ 19.858,00), pela dívida remanescente no DETRAN-ES (R$ 11.422,26, referente a reboque e estadia), pelo custo do curso de reciclagem (R$ 350,00) e pelos honorários advocatícios contratuais da ação anulatória (R$ 2.551,40), argumentando que todos são danos emergentes diretamente causados pela ilicitude estatal. Reitera o pedido de indenização por danos morais (R$ 20.000,00), alegando que o sofrimento e abalo superam o mero dissabor. Argumenta que os danos decorrem de uma "via
crucis
burocrática e judicial" de mais de uma década, da perda da CNH em decorrência das multas ilegais, e da impossibilidade de emitir certidão negativa estadual devido à persistência dos registros indevidos no sistema do DETRAN/ES mesmo após o trânsito em julgado da anulatória. Defende a função punitivo-pedagógica da indenização, para punir a conduta ilícita e desestimular a reiteração da falha pela Administração Pública. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

1. Da Coisa Julgada (Custas do Processo Anterior)

A sentença de origem agiu com acerto ao reconhecer a coisa julgada quanto ao pedido de ressarcimento das custas da ação nº 0002259-77.2012.8.08.0024. Se a sentença daquele processo foi omissa quanto à restituição de custas e não houve recurso oportuno na época, operou-se a preclusão máxima. Não é cabível utilizar uma nova ação indenizatória para corrigir o que deveria ter sido objeto de embargos ou apelação no processo originário, encerrado em 2017.
Mantenho a sentença neste ponto.

2. Da Prescrição Quinquenal

A Recorrente sustenta que apenas tomou ciência dos danos em 2022. Contudo, a análise dos autos revela o contrário.

A própria autora narra que o veículo foi apreendido em
08/04/2013

e que, em
09/04/2013
, peticionou nos autos da ação anterior informando a constrição e o risco de leilão
. Portanto, a ciência do fato lesivo (apreensão e retenção do bem) é inequívoca desde 2013. Tratando-se de Fazenda Pública, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos (Decreto 20.910/32).

A ação foi proposta apenas em
20/11/2022
, quase uma década após a apreensão e cinco anos após o trânsito em julgado da ação anulatória (2017). Não há como acolher a tese de que a ciência do leilão só ocorreu em 2022, dada a ciência inequívoca da apreensão em 2013 e a inércia da parte em promover a regularização ou retirada do bem por vias próprias naquele momento.
Mantenho o reconhecimento da prescrição das pretensões anteriores a 20/11/2017.

3. Do Mérito:

Dano Material (Perda do Veículo)

Ainda que se superasse a prescrição, no mérito, a pretensão não prospera. A responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6º, CF) exige nexo de causalidade. A Recorrente alega que o veículo foi leiloado por culpa das multas indevidas (anuladas).

Porém, o conjunto probatório, especificamente o "Dossiê Consolidado do Veículo", demonstra que o último licenciamento do automóvel ocorreu em
2007
.

As multas anuladas na ação anterior datam de
2009 em diante
. Ou seja,
nos exercícios de 2008 e início de 2009, a Recorrente já estava inadimplente com o licenciamento obrigatório (CLA), independentemente das infrações questionadas.
O artigo 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro prevê a remoção do veículo que não esteja devidamente licenciado. A apreensão ocorrida em 2013 foi legítima, pois o veículo circulava sem licenciamento há cerca de seis anos. O fato de existirem multas
sub judice
não isentava a proprietária de pagar as taxas de licenciamento e IPVA incontroversos para regularizar a circulação do bem.
A perda do veículo via leilão (art. 328, CTB) decorreu do abandono do bem no pátio e da falta de regularização administrativa do licenciamento, cuja inadimplência preexistia às multas anuladas. Rompe-se, assim, o nexo causal entre a anulação das multas e o leilão do bem.

4. Dos Honorários Advocatícios Contratuais

O pedido de ressarcimento de honorários contratuais pagos ao advogado para atuar na ação anterior é improcedente. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que "os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente" (AgInt no EREsp 1.539.739/SP).

5. Dos Danos Morais

Quanto aos danos morais, a sentença também deve ser mantida.

A apreensão e o leilão decorreram, primariamente, da falta de licenciamento do veículo desde 2007
, conduta imputável à própria parte autora. Ademais, a questão da anulação das multas já foi resolvida na ação própria, onde houve condenação em honorários sucumbenciais. A eventual demora na baixa sistêmica, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, necessitando de comprovação de abalo efetivo aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado, mormente porque a autora já estava impedida de circular regularmente com o veículo e obter certidões devido à falta de licenciamento de longa data.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)